Tribunal: TJBA
Processo: 8063493-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8063493-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOSE ATAIDE CASTRO LEITE e outros Advogado(s): JOSE ATAIDE CASTRO LEITE IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS/BA Advogado(s): PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AÇÃO PENAL. TRÂMITE REGULAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Israel Santos Nascimento, preso preventivamente em 12.12.2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; art. 1º, §1º, I, da Lei nº 9.613/1998; e arts. 180, 288, parágrafo único, 298, 304 e 311, §2º, III, do Código Penal, com fundamento na alegação de excesso de prazo na formação da culpa. A defesa sustenta constrangimento ilegal diante da manutenção da custódia apenas do Paciente, enquanto os corréus tiveram a prisão revogada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva do Paciente; e (ii) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da segregação cautelar diante do quadro fático e processual apresentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do Paciente é reavaliada periodicamente, tendo sido mantida por decisão fundamentada da autoridade judiciária, com base na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva, em consonância com os arts. 312 e 313, I, do CPP. 4. A tese de excesso de prazo é afastada, pois a marcha processual não evidencia desídia ou morosidade injustificada, sendo o trâmite compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. O processo originário registra atos instrutórios e diligências justificadas, como a necessidade de nova audiência para suprir falha técnica e o interrogatório de ré visivelmente ausente, o que demonstra a atuação diligente do juízo a quo. 6. A manutenção da prisão do Paciente, em detrimento dos corréus, encontra respaldo na individualização das condutas e na existência de dedicação a atividades ilícitas, compatível com a tese de reiteração delitiva, revelando maior periculosidade e risco concreto à ordem pública. Além disso, fora apreendida significativa quantidade de entorpecentes, munições e bens de origem ilícita. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus conhecido - ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva”; “2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade do feito e a diligência do juízo processante; e “A soltura de corréus não impõe automaticamente a revogação da prisão do Paciente, sendo necessária a análise individualizada da situação de cada acusado”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: “STJ, AgRg no RHC n. 211.871/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 20.08.2025, DJe 26.08.2025”; “STF, HC n. 175.153 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª T., DJe 02.12.2019”; “STJ, RHC n. 125.773/RO, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 09.06.2020”. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8063493-23.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado José Ataíde Castro Leite – OAB/BA 53.253, como Paciente, Israel Santos Nascimento e, como Impetrado, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador,